Tribunal: TJBA
Processo: 8064073-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064073-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: LIVIA MARIA TAPUIAS DA HORA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO SEGURADO. RECUSA DE PAGAMENTO FUNDADA EM AUSÊNCIA DOCUMENTAL. CLÁUSULA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DO SALVADO E DO DUT COMPROVADAS. HONORÁRIOS MANTIDOS. MULTA DE 2% POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CASOS PRETÉRITOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A negativa de pagamento da indenização securitária com base em ausência de documentos complementares, quando presentes os elementos essenciais para a caracterização do sinistro, revela-se abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

II - A entrega do salvado e do DUT foi efetivada, inexistindo fundamento para abatimento da indenização.

III - Os honorários fixados em 20% são compatíveis com os critérios do art. 85, §2º do CPC.

IV - Embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da sentença são protelatórios, sujeitando o embargante à multa de 2%.

V - A Lei nº 14.905/2024 não possui eficácia retroativa para incidir sobre relações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior.

VI - Correta a fixação da correção monetária desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

VII - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064073-26.2020.8.05.0001,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora